Tribunal: TCU
Processo: 022.604/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2596/2022-TCU-Plenário Considerando tratar-se de Solicitação de acesso aos autos, peças e informações processuais do TC- Processo 013.293/2021-4 ; Considerando que aludido processo trata de Denúncia sobre possíveis irregularidades na emissão de ofícios da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), órgão do Ministério da Economia, nos quais solicita a bancos custodiantes de valores mobiliários o encerramento de contas de acionistas, a desapropriação e a transferência, em favor do Tesouro Nacional, das ações e dos créditos a elas vinculados que foram bloqueados por força do Decreto-Lei 4.166/1942, mas não foram objeto de pedido de liberação ou restituição até o último prazo decadencial concedido no art. 7° do Decreto 59.661/1966; Considerando que o papel do denunciante consiste em iniciar a ação fiscalizatória, quando, então, o próprio Tribunal toma o curso das apurações; Considerando que o representante, tal como o denunciante, embora deflagrador da fiscalização, não é considerado automaticamente parte no processo; Considerando que a jurisprudência pacífica deste Tribunal é no sentido de que: " O deferimento do pedido de ingresso nos autos do representante ou denunciante, na qualidade de interessado, somente deve ocorrer de forma excepcional quando comprovada sua razão legítima para intervir no processo, bem como evidenciada a possibilidade de lesão a direito subjetivo próprio em decorrência da deliberação a ser adotada (...)." (v.g. Acórdão 1992/2021-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Aroldo Cedraz; Considerando o previsto expressamente no caput do art. 163 do Regimento Interno do TCU de que " As partes poderão pedir vista ou cópia de peça do processo, mediante solicitação dirigida ao relator, segundo os procedimentos previstos neste capítulo " ; Considerando que, em análise das peças do TC-013.293/2021, bem como destes autos, não restaram demonstrados nem razão legítima para intervir neste processo de controle externo nem a possibilidade de lesão a direito subjetivo próprio decorrente de decisão desta Corte de Contas, entende o relator não atendidos os requisitos autorizadores do ingresso do denunciante como parte no processo, Assim, não dispõe o denunciante de legitimidade para solicitar vista e cópia dos autos, deve, portanto, ser indeferido o pedido de vista e cópia formulados, por estar em desacordo com as exigências constantes do art. 146 do Regimento Interno desta Corte; Considerando o pedido do representante do denunciante para realizar sustentação oral; Considerando a competência do presidente do Colegiado para dispor sobre este requerimento; e Considerando que o pedido deve ser indeferido, porquanto a denunciante não figura como parte interessada neste processo; Considerando que o solicitante é representante legal do denunciante no âmbito do TC- Processo 013.293/2021-4 , de maneira que deve ser preservada sua identidade, em conformidade com (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a" e 163, do Regimento Interno do TCU, c/c arts. 91 a 94 da Resolução-TCU 259/2014, em indeferir a solicitação de vista e cópia do Processo 013.293/2021-4 requerida pelo solicitante, indeferir o pedido de realizar sustentação oral, preservar a identidade do solicitante, em conformidade com o disposto no art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992 e arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 022.604/2022-7 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Macroavaliação Governamental (Semag). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.